Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
RED no 1011220-97.2020.8.11.0000
VISTOS...
Embargos de declaração opostos por Antônio de Souza e Jeane de Souza Almeida, alegando que houve contradição na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de interdito proibitório, ajuizada por Pedro Muffato e Mail Terezinha Baniski Muffato, determinou imediatamente a desocupação da área descrita na inicial, qual seja, Fazenda Água Clara, localizada no Município de Sapezal, sob a matrícula n. 3032 do CRI do referido município.
Aduzem que não há que se falar em intempestividade do recurso de agravo de instrumento, haja vista que a decisão impugnada foi modificativa de liminar anteriormente deferida, pois acolheu o pedido dos embargados/agravados, convertendo o mandado proibitório em mandado de reintegração de posse.
Alegam que a decisão tem cunho decisório modificativo, não se tratando de despacho de mero expediente, mas de tutela provisória que permite a interposição do agravo de instrumento.
Pedem o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar o vício apontado e determinar o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento.
Os embargados apresentaram contrarrazões no Id. 45155483, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pela sua rejeição.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Pois bem. Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente embargos de declaração.
Isso porque, não existe a contradição apontada pelos embargantes, porquanto restou claro que a decisão combatida no agravo de instrumento trata, em verdade, de revigoramento da liminar anteriormente deferida que, diante do descumprimento da ordem judicial pelos ora embargantes, o juízo entendeu por converter o mandado proibitório em reintegração de posse.
Ressalte-se que os requisitos para concessão da proteção possessória (art. 561, do CPC) foram analisados na decisão proferida em 29/10/2019 (Id. 43674476), sendo que é contra a presença ou não desses requisitos é que se insurgem os embargantes, no recurso de agravo de instrumento.
Extrai-se dos autos que após a constatação realizada pelo oficial de justiça, por determinação judicial, noticiando que os ora agravantes construíram cerca e uma casa de madeira na área objeto de litígio (Id. 43674495) e, diante do pedido de reconsideração formulado por eles, sobreveio decisão somente reafirmando a anterior e revigorando a liminar para a imediata desocupação da área objeto de litígio (Id. 43674496). Logo, não pode o interessado, no caso os embargantes, recorrerem, neste momento, contra o teor da decisão anteriormente proferida.
Desse modo, não há qualquer contradição na decisão que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento, ante a sua intempestividade, cujo objeto é a decisão de revigoramento e não a decisão que deferiu propriamente a liminar.
Nesse contexto, ficou evidenciada que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria definida na decisão combatida, o que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ERRO GROSSEIRO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADOS – REDICUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 0002122-28.2004.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TERMO INICIAL – MOMENTO DA CONSTRIÇÃO DO BEM – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.” (N.U 1013140-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (destaquei)
Desse modo, não se verificando qualquer contradição a ser sanada, rejeito os embargos de declaração.
P.I.C.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator